Tribunal: TJES
Processo: 5006302-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006302-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: APOIO COMERCIAL LTDA e outros
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006302-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTES: APOIO COMERCIAL LTDA. E LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BARROS

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por APOIO COMERCIAL LTDA. e LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BARROS em face da decisão id 2935690, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara das Execuções Fiscais do Juízo de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação de execução fiscal” nº 0029469-74.2010.8.08.0024, indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em razão da sentença proferida nos “embargos à execução” nº 0020323-04.2013.8.08.0024.

Em suas razões recursais id 2935631, os Agravantes pugnam, em síntese, pela reforma da decisão vergastada, sustentando que (1) os “embargos à execução” nº 0020323-04.2013.8.08.0024 foram acolhidos para reconhecer a ilegitimidade de LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BARROS para figurar no polo passivo da “ação de execução fiscal”; (2) por se tratarem de ações autônomas, nada impede a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais também na “ação de execução fiscal”, em razão da exclusão de LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BARROS da relação processual nela firmada; (3) não há que se falar em “bis in idem” ou “dupla condenação”, à luz da tese jurídica vinculante firmada no Tema 587, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual deve ser observada (a tese).

O Agravado apresentou contrarrazões recursais id 3316785, pela qual impugna, preliminarmente, o pedido de gratuidade de justiça formulado. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

Os Agravantes, intimados da preliminar suscitada, informaram o recolhimento do preparo recursal, consoante petição id 3594459.

Pois bem.

De início, verifica-se que resta caracterizada a perda do objeto no que se refere à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, uma vez que os Agravantes, após devidamente intimados para o contraditório, realizaram o preparo recursal (id 3594461).

Quanto ao mérito recursal, forçoso concluir que a r. decisão vergastada merece ser integralmente mantida.

Infere-se dos autos que o Agravado ajuizou “ação de execução fiscal” nº 0029469-74.2010.8.08.0024, com base na CDA nº 03051/2010, indicando como devedora principal APOIO COMERCIAL LTDA. e, na qualidade de co-devedor, o sócio LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BARROS (id 2935701, fls. 01/02).

O Agravante LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BARROS, por sua vez, opôs os “embargos à execução fiscal” nº 0020323-04.2013.8.08.0024, alegando, entre outras teses, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que não teria figurado no procedimento administrativo tributário anterior à formação da CDA exequenda.

Os referidos “embargos à execução fiscal” nº 0020323-04.2013.8.08.0024 foram julgados nos termos da r. sentença id 2935695, cujo dispositivo é o seguinte:

“ISSO POSTO, considerando todos os fundamentos aduzidos, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONSTANTE NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, com base no art. 487, I, do Código de Processo Civil/2015, para excluir da CDA nº3051/2010 e do polo passivo da execução fiscal o nome do Embargante LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BARROS.

Condeno o Embargado ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil/15, no percentual mínimo sobre o valor da causa, atualizado, o qual deverá ser calculado pela contadoria deste juízo, bem como ao reembolso das custas processuais.”

Em razão do acolhimento dos “embargos à execução fiscal” nº 0020323-04.2013.8.08.0024, prosseguiu a “ação de execução fiscal” nº 0029469-74.2010.8.08.0024 apenas em face de APOIO COMERCIAL LTDA., à vista da exclusão de LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BARROS do polo passivo daquela demanda executiva.

Neste contexto, o Agravante LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BARROS requereu que, nos autos da “ação de execução fiscal”, também fossem fixados honorários advocatícios sucumbenciais em seu favor, pleito indeferido pelo Juízo
a quo
nos termos da decisão objeto do presente recurso de agravo de instrumento:

“Indefiro o pedido dos Executados, haja vista que os pedidos foram procedentes no processo dos Embargos à execução, de modo que o advogado foi remunerado pelo seu trabalho naquele processo.

Já na execução fiscal, embora seja ação autônoma, não houve nenhum trabalho do advogado, com decisão de procedência para ser remunerado com os honorários advocatícios.

O trabalho do advogado realizado nos Embargos já foi remunerado, não é crível, arbitrar novamente honorários, na execução, seria um bis in idem, vedado pelo ordenamento jurídico.”

Acerca da matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso especial repetitivo nº 1.520.710/SC (Tema nº 587), fixou a tese jurídica vinculante no sentido de que “
o
s embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma
, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973
”.

Ocorre que a tese jurídica fixada pela Corte Superior de Justiça no Tema nº 587 não se aplica ao presente caso concreto, uma vez que a questão nele apreciada (Tema nº 587) é a da possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais tanto na “execução de sentença contra a Fazenda Pública” quanto nos “embargos à execução” opostos naquela fase.

In casu
, entretanto, cuida-se de “embargos à execução fiscal” e não de “embargos à execução de sentença”, como ocorria na vigência do Código de Processo Civil de 1973, motivo pelo qual não prevalece a tese recursal de aplicação da orientação vinculante firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 587.

Destarte, descabe a aplicação de novos honorários advocatícios sucumbenciais em razão da exclusão do co-devedor do polo passivo da ação executiva por força da r. sentença proferida em “embargos à execução fiscal”, pena de
bis in idem
.

No mesmo sentido já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 1.0000.22.219402-9/0001 (em 15.12.2022), de que “
c
onfigura bis in idem a fixação de honorários advocatícios em sede de execução fiscal extinta em decorrência do acolhimento parcial dos embargos de devedor, quando já fixada, naqueles autos, a verba honorária devida pelo exequente/embargado
”.

Com efeito, este Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0023471-53.2015.8.08.0347 (em 15.03.2021), de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, afastou a possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nos “embargos à execução fiscal” extintos por perda superveniente do objeto em razão do acolhimento da tese de ilegitimidade suscitada, de forma concomitante, em sede de “exceção de pré-executividade” no feito executivo, evitando-se a dupla condenação em verba honorária sucumbencial.

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. EXECUÇÃO EXTINTA PELO ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO, SUSCITADA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE DEFESA DO EMBARGADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não é admissível a alegação simultânea, tanto em exceção de pré-executividade quanto em embargos à execução, da mesma matéria de defesa - no caso, ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo do feito executivo -, já que a) acarreta a injustificável duplicação de demandas e atos processuais a serem exercidos, e b) revela a intenção de atacar a decisão judicial por meio de outra ação, a despeito da possibilidade de discussão da matéria na própria causa (c. STJ, REsp 1806843/RS). 2. Não há equívoco na Sentença proferida em embargos à execução fiscal na qual o Juiz, considerando a extinção da execução pelo acolhimento da alegação de ilegitimidade passiva, suscitada em exceção de pré-executividade, julga extinto o feito por falta de interesse de agir, deixando de condenar o exequente em honorários em razão da falta de apresentação de defesa. 3. Não incidência, na hipótese, do princípio da causalidade. 4. Sentença mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100210002117, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/03/2021, Data da Publicação no Diário: 27/04/2021)

Mutatis mutandis
, referido entendimento se aplica ao presente caso, uma vez que a tese de ilegitimidade restou suscitada pelo Agravante LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA BARROS nos “embargos à execução fiscal” nº 0020323-04.2013.8.08.0024, não tendo havido, sequer, a interposição de “exceção de pré-executividade” no bojo do feito executivo fiscal.

Deste modo, as razões recursais não são suficientes para infirmar a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
, não cabendo a fixação de novos honorários advocatícios sucumbenciais na “ação de execução fiscal” – a qual prosseguirá em face da pessoa jurídica devedora – em razão do acolhimento da tese de ilegitimidade suscitada pelo sócio em “embargos à execução fiscal”.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO – EXCLUSÃO DO SÓCIO DO POLO PASSIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – NÃO CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO
.

Configura
bis in idem
a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de execução fiscal se a exclusão do co-devedor ocorreu por força do acolhimento de embargos à execução fiscal, nos quais fora arbitrada a verba honorária devida pelo embargado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.